Tribunal: TJES
Processo: 5007386-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007386-89.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONATA RIBEIRO BARROS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007386-89.2026.8.08.0000

PACIENTE: DIONATA RIBEIRO BARROS

Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES HEDIONDOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS. HISTÓRICO CRIMINAL. PRONÚNCIA ANTERIOR. ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO. RISCO DE EVASÃO. UTILIZAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PARA FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU REMOÇÃO HOSPITALAR. DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE. FERIMENTO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ÔNUS DA DEFESA. REGULAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ESTATAL COMPROVADA EM DILIGÊNCIA DIRETA NA UNIDADE DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Dionata Ribeiro Barros contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5002587-19.2025.8.08.0006. A impetração busca a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar ou a imediata transferência para estabelecimento hospitalar externo, sob a alegação de debilidade extrema decorrente de ferimento por disparo de arma de fogo e omissão estatal na prestação de assistência médica na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há demonstração inequívoca de debilidade extrema por motivo de doença grave e de impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional para fins de concessão de prisão domiciliar; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da custódia revelam-se suficientes face ao histórico criminal do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem fundamentou validamente a segregação cautelar na gravidade concreta das condutas de homicídio qualificado tentado e associação criminosa, aptas a justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O histórico criminal do agente denota acentuada periculosidade social e risco de reiteração delitiva, visto que ostenta decisão de pronúncia em outra ação penal por crime contra a vida, além de informações sobre envolvimento com o tráfico de drogas.

A tentativa do investigado de ludibriar os agentes de segurança pública mediante a utilização de falsa identidade no ambiente hospitalar demonstra a nítida intenção de frustrar o cumprimento do mandado prisional e a aplicação da lei penal.

A substituição da custódia por prisão domiciliar, prevista no inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal, pressupõe prova pré-constituída de que a grave enfermidade enseja debilidade extrema e inviabiliza o tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional.

Informações obtidas por diligência direta junto à unidade prisional certificam que o custodiado recebe regular assistência médica, troca de curativos e fornecimento de medicamentos, ostentando sinais vitais estáveis e amparo sistêmico estatal.

A subsistência dos pressupostos da prisão preventiva impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais restam inadequadas face à gravidade do caso e à contumácia delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento:

A manutenção da custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública quando presentes indícios de autoria e materialidade de crimes hediondos, somados ao risco de reiteração delitiva decorrente do histórico criminal do agente.

A concessão de prisão domiciliar com fundamento em grave enfermidade depende da demonstração cabal de que o estabelecimento prisional carece de meios para fornecer o tratamento adequado.

A existência de suporte médico e de viabilidade de transferência interna no complexo penitenciário elide a caracterização de constrangimento ilegal por omissão estatal.

O preenchimento dos requisitos da prisão preventiva obsta a aplicação das medidas cautelares menos gravosas em razão da inadequação dessas alternativas face à contumácia criminosa.

Dispositivos relevantes citados: art. 312, inciso II do art. 318 e art. 319 do Código de Processo Penal; incisos I, IV e VIII do § 2º do art. 121, inciso II do art. 14, parágrafo único do art. 288 e art. 307 do Código Penal; inciso I do art. 1º da Lei nº 8.072/1990.

Não foi citada jurisprudência relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007386-89.2026.8.08.0000

PACIENTE: DIONATA RIBEIRO BARROS

Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIONATA RIBEIRO BARROS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
nos autos da
ação penal n.º 5002587-19.2025.8.08.0006.

A defesa sustenta, inequivocamente, a ocorrência de
constrangimento ilegal
ante o estado de saúde extremamente delicado do paciente, o qual foi preso em cumprimento a mandado preventivo ao buscar atendimento no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves em decorrência de ferimento por disparo de arma de fogo na perna.

Aduz, ainda, a ausência de tratamento médico adequado, a falta de troca de curativos e de fornecimento de medicação necessária no Centro de Triagem de Viana (CTV), ensejando grave sofrimento e a impossibilidade de locomoção autônoma. Sustenta a inviabilidade de sua manutenção no cárcere e a possibilidade de
substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a sua imediata transferência para uma unidade hospitalar externa.

Atendidos os pressupostos formais de admissibilidade,
conheço
da impetração.

No mérito, após análise percuciente das peças que instruem o presente writ, não vislumbro razões para dissentir da fundamentação exarada na decisão proferida pela
Eminente Desembargadora Plantonista Marianne Júdice de Mattos,
que concluiu pelo
indeferimento
do pedido liminar.

Após exame detido dos autos, verifico que a custódia cautelar do paciente foi fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com ênfase na
gravidade concreta da conduta
e na
necessidade de garantia da ordem pública
.

Segundo consta nos
elementos informativos
, ao paciente é imputada a prática das infrações penais de homicídio qualificado tentado e associação criminosa, catalogadas como crimes hediondos. O respectivo mandado de prisão preventiva foi efetivamente cumprido em 05 de abril de 2026, após o paciente dar entrada na referida unidade hospitalar em decorrência do ferimento por projétil de arma de fogo. Ao receber a abordagem dos agentes estatais, o paciente tentou ludibriar a guarnição identificando-se falsamente como "Ronald Ribeiro Barros", o que ensejou a lavratura de Termo Circunstanciado pela infração de falsa identidade.

Durante a verificação dos fatos, constatou-se que o
paciente se encontrava foragido
, vindo a ser localizado apenas em razão do acionamento da Polícia Militar via CIODES devido à suspeita levantada pelo corpo técnico-assistencial do nosocômio. Não obstante a gravidade do seu quadro clínico inicial, a tentativa de se passar por seu irmão Ronald estendeu-se até a consulta nos sistemas SISPES e BNMP pelos policiais da RP 5532, os quais desvelaram a farsa após confrontarem as informações trazidas pela genitora do paciente, culminando na posterior confissão do investigado.

A
gravidade concreta da conduta
está evidenciada pela natureza hedionda dos crimes imputados na exordial acusatória, denotando acentuada periculosidade social e indiferença à ordem pública. Ademais, o
histórico criminal do paciente
reforça o risco de reiteração delitiva, visto que registra envolvimentos anteriores em crimes graves contra a vida, já ostentando decisão de pronúncia em outra ação penal por homicídio, além de informações policiais indicando envolvimento com o tráfico de drogas na Comarca e histórico de infrações graves na esfera da Infância e da Juventude. Agrava-se a situação a informação de que o paciente buscou ativamente
frustrar a aplicação da lei penal
ao se valer de falsa identidade perante os agentes de segurança pública.

Quanto à
tese de debilidade por doença grave
e
necessidade de prisão domiciliar,
tal matéria demanda prova pré-constituída da impossibilidade de oferecimento de tratamento médico adequado na unidade prisional, ônus incompatível com a instrução deficiente do remédio heroico. Para a manutenção da custódia, bastam os elementos informativos colhidos que demonstram, via diligência telefônica direta realizada junto à chefia do CTV, que o paciente recebeu atendimento médico, realizou troca de curativos, possui sinais vitais estáveis e encontra-se devidamente medicado e assistido pelas estruturas de saúde do Estado.

Por fim, no que tange à possibilidade de
concessão da prisão domiciliar com fulcro no artigo 318 do CPP
ou
substituição por medidas cautelares diversas
, é pacífico o entendimento de que a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva obsta a aplicação das medidas menos gravosas previstas no artigo 319 do CPP. No caso em tela, a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a recidiva criminosa justifica a manutenção da prisão, revelando-se de todo inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas face à contumácia delitiva do paciente.

Dessa forma,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)